Tribunal: TJMT
Processo: 1035672-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035672-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR GUERRISE LEAL - CPF: 054.773.941-96 (APELANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE À FASE EXECUTIVA. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. ARTS. 921 E 924 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença por suposto abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, determinando ainda a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, ou se a inércia do credor na fase executiva impõe apenas a suspensão e o arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença submete-se a regime jurídico próprio, não se aplicando as hipóteses de extinção do processo previstas no art. 485 do CPC, restritas à fase de conhecimento.

4. A extinção da execução somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC, dentre as quais não se inclui o abandono da causa.

5. Verificada a inércia do credor ou a ausência de bens penhoráveis, a providência adequada é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921 do CPC, preservando-se a primazia do julgamento de mérito e a economia processual.

6. Reconhecido o desacerto da sentença extintiva, impõe-se sua anulação, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, restando prejudicadas as alegações de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Arthur Guerrise Leal
em face de sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Cumprimento de Sentença promovido pelo ora Apelante em desfavor de
Construtora Mendes Alves LTDA,
com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem não esgotou as possibilidades de satisfação do crédito, ignorando pedidos formulados na petição inicial do cumprimento de sentença, como a expedição de ofícios ao RENAJUD e ao Cartório de Registro de Imóveis para busca de bens penhoráveis. Alega que não foi devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, o que tornaria nula a sentença.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
ao condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na fase de conhecimento (ID 79101555) e confirmado na sentença de mérito (ID 152037073).

Em contrarrazões (ID 328612919), a Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a intimação pessoal restou frustrada por culpa exclusiva do autor, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, em violação ao art. 77, V, do CPC. Sustenta, ainda, que a condenação em custas e honorários não revogou a gratuidade da justiça, estando sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pelo Apelante em desfavor da Apelada, cujo processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, por abandono de causa.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de manifestação do Apelante por mais de 30 (trinta) dias e na não localização do credor para intimação pessoal, conforme certidão negativa constante dos autos (ID 206103918).

Nesse passo, a controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a extinção de processo em fase de Cumprimento de Sentença por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou se tal hipótese não se aplica à fase executiva, que possui regramento próprio no artigo 924 do referido Código.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimado para dar prosseguimento ao feito.

Contudo, versando o processo sobre Cumprimento de Sentença, não se revela cabível a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assim dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, o abandono de causa, em tese praticado pelo Apelante, não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

A propósito:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE . ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO . 1 - A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença. 2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006698220218110110, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III /CPC)– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A inércia do credor no cumprimento de sentença não conduz à extinção do processo por abandono, mas à suspensão e arquivamento do processo, nos termos ao art. 921 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art. 924 do referido diploma legal.
(N.U 1001352-22.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).

Destaca-se que “
na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC
” (N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, em casos como o presente, em tese configurado abandono de causa, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Logo, não há dúvidas do desacerto da sentença extintiva, devendo-se privilegiar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença combatida, determinando o prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026